Tribunal: STF
Processo: RE 114589
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- ICM. MATÉRIA PRIMA IMPORTADA. ISENÇÃO. CREDITAMENTO.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CREDITAMENTO. TRANSFERENCIA DO ONUS AO
ADQUIRENTE DO PRODUTO: MATÉRIA DE PROVA, NO CASO DOS AUTOS.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83: FATO GERADOR ANTERIOR.
ADMITINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ANTE A PERICIA REALIZADA, QUE O
ONUS DO ICM QUE, NÃO FORA A ISENÇÃO, INCIDIRIA SOBRE A MATÉRIA
PRIMA IMPORTADA PELO ADQUIRENTE DO PRODUTO, HAVIA SIDO PAGO PELO
INDUSTRIAL IMPORTADOR, EMBORA O LAUDO DO ASSISTENTE TECNICO DA
FAZENDA ESTADUAL DIGA O CONTRARIO, E O PERITO DO JUÍZO E O
ASSISTENTE TECNICO DA AUTORA NÃO TENHAM RESPONDIDO DECISIVAMENTE A
RESPEITO, NÃO CABE AO S.T.F. REEXAMINAR AS PROVAS (SÚMULA 279-STF).
NÃO APLICANDO O ACÓRDÃO A E.C. N. 23/83 (QUE ALTEROU O ART. 23 DA
C.F.), SOB O FUNDAMENTO DE QUE O FATO GERADOR ERA ANTERIOR A SUA
VIGENCIA, E NÃO TENDO ESTE PONTO SIDO ATACADO, SUBSISTE ELE INTEGRO,
POR TORNAR-SE INSUSCETIVEL DE EXAME.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CREDITAMENTO DE ICM REFERENTE A MATÉRIA
PRIMA IMPORTADA COM ISENÇÃO.